Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, para reconhecer a ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde e para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora do plano de saúde, no recurso de apelação interposto, afirma não ser responsável pelo cancelamento do plano de saúde, por se tratar de atribuição da administradora. Sustenta, ademais, que o mero descumprimento de obrigação contratual não tem o condão de ensejar danos de ordem moral passíveis de indenização. Os autores, por seu turno, postulam a majoração da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a operadora deve ser responsabilizada pelo cancelamento unilateral de plano de saúde; (ii) determinar se o cancelamento unilateral do plano de saúde, especialmente quando os beneficiários se encontram em tratamento médico, caracteriza dano moral passível de indenização; (ii) estabelecer a indenização por danos morais foi arbitrada em valor compatível com o abalo experimentado pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde pratica ato ilícito ao cancelar unilateralmente o contrato, sem comprovação de inadimplemento, deixando os beneficiários desassistidos de cobertura médica essencial.
4. O cancelamento indevido do plano de saúde, em contexto de tratamentos médicos em curso e exames preparatórios para procedimento cirúrgico, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação aos direitos da personalidade, caracterizando danos de ordem moral.
5. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
5.1. Impositiva a manutenção do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando observadas adequadamente as condições pessoais das partes litigantes, bem como os desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento indevido de plano de saúde.
2. O indevido cancelamento unilateral de plano de saúde, sem inadimplemento do beneficiário, especialmente durante tratamento médico, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto.